Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO. OMISSÃO. SANADA. PARCIAL PROVIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS. RECURSO DO RÉU. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Os embargos declaratórios interpostos pela autora visam a obtenção de pensão vitalícia em virtude da incapacidade laboral advinda do erro médico cometido pelo serviço de saúde do ente distrital.
3. Nesse contexto, os elementos de informação coligidos aos autos evidenciam que as feridas decorrentes do atropelamento sofrido, não foram tratadas de maneira adequada, bem assim, o trauma sofrido pela paciente se agravou em decorrência de negligência médica, o que configura a falha na prestação do serviço público de saúde, porquanto a paciente obteve sequelas irreversíveis.
4. Desse modo, mostra-se devido o pagamento de indenização alimentícia à vítima, na forma de pensão, diante da incapacidade laboral adquirida pelo erro médico suportado, com fulcro no art. 950, do CC.
5. O valor do pensionamento deve corresponder a um salário-mínimo, diante da ausência de comprovação da renda percebida pela vítima, tendo como termo inicial a data do evento danoso.
6. Por outro lado, os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal não comportam provimento, na medida em que objetivam o reexame dos fatos, circunstância inviável na via estreita dos declaratórios.
7. Embargos de declaração do DF desprovidos. Embargos de Declaração da parte autora parcialmente providos, com efeitos integrativos.